Tribunal: STF
Processo: ARE 1288188
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “AGRAVO DO § 1° DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES - MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELA CORTE DE UNIFORMIZAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO EMANADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 573.232/SC, RE 612.043/PR E RE 803.359/SC, POR TRATAR DE SITUAÇÃO DIVERSA - IMPOSSIBILIDADE DO BANCO FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE PRETÓRIO EM SENTIDO CONTRÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CONHECIMENTO NESTA TEMÁTICA - INTENTO INFUNDADO E PROTELATÓRIO - INSURGÊNCIA DESPROVIDA - APLICAÇÃO DE MULTA DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 
    Não se pode considerar fundado o agravo interno que deixa de apontar confronto com súmula ou com jurisprudência dominante desta Corte, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior (art. 557, ‘caput’, do Código de Processo Civil) e é interposto em face de ‘decisum’ amparado em matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Ademais, há de se coibir a ‘interposição de Agravos Internos desnecessários, bem como a interposição de Recursos Especiais inviáveis e Agravos absolutamente destinados ao improvimento’ (AgRg no REsp 1.270.832/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 5/10/2011). Na hipótese, o posicionamento adotado no julgado unipessoal está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, o qual, para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, decidiu que, tratando-se de ação coletiva relativa a interesses individuais homogêneos ajuizada por associação voltada à defesa dos direitos dos consumidores, a eficácia da sentença abrange todos os poupadores atingidos pelas perdas decorrentes dos expurgos inflacionários, sendo desnecessária a prova de sua filiação à instituição. Ademais, a decisão proferida em ação coletiva não limitou a condenação de pagamento do reajuste de correção monetária aos associados, de modo que, na ausência de limitação subjetiva, o ‘decisum’ beneficia todos os correntistas naquela situação. Ademais, inaplicável o ‘quantum’ decidido nos RE n. 573.232/SC, RE n. 612.043/PR e RE n. 803.359/SC, porquanto estes contemplam pretensão relacionada a direitos coletivos ‘strictu sensu’, limitada ao grupo, classe ou categoria, diversa da questão debatida nos presentes autos. No tocante à ilegitimidade passiva do banco, ausente referência a precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores a corroborar suas alegações, razão pela qual a monocrática vergastada, fundamentada em remansosa jurisprudência deste Pretório, permanece incólume. Infundado e procrastinatório o agravo sequencial, há de ser condenado o recorrente ao pagamento de multa, ‘in casu’, equivalente a 10% do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor” (fls. 173-174, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 87, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 97, o inc. I do art. 98 e o § 3º e o caput do art. 102 da Constituição da República.
    Anota que “discute-se a matéria relativa à necessidade de autorização expressa para a propositura de execução individual proveniente de sentença coletiva, cuja repercussão geral foi reconhecida por parte do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 573232” (fl. 94, vol. 4).
    Ressalta que “os autos que originaram este recurso são extraídos de ação civil pública, cuja eficácia, segundo entende o Tribunal local, estender-se-ia a todos os poupadores do Estado de São Paulo” (fl. 94, vol. 4).
    Argumenta que “a liquidação individual de sentença coletiva não pode ser assimilada à execução coletiva, pois a natureza jurídica desse incidente se equipara a verdadeiro processo de conhecimento” (fl. 100, vol. 4).
    Alega que o Tribunal de origem “incorreu em direta violação ao regime da repercussão geral e à autoridade que emana desse Supremo Tribunal Federal, incidindo em ofensa ao disposto no art. 102, caput e § 3º, da Constituição. Em especial, negou validade à decisão proferida pelo Ministro Relator (nos autos do RE 626.307), que tem atribuição constitucional (como membro do Supremo Tribunal Federal) para determinar o sobrestamento das ações (e não apenas dos recursos extraordinários) que versem sobre questão constitucional cuja repercussão geral tenha sido reconhecida, na forma do disposto no mencionado art. 102, caput e § 3º, da CF” (fl. 102, vol. 4).
    Salienta que o Tribunal de origem “insistiu em desconsiderar e negar vigência ao art. 20-A da Lei nº 9.494/97, quando conferiu legitimidade ativa à parte recorrida apesar de não ter comprovado seu vínculo associativo com o IDEC. O E. TJSC simplesmente desconsiderou a ilegitimidade arguida” (fl. 103, vol. 4).
    Assevera ser incabível “estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo” (fl. 107, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e julgado prejudicado “no tocante à matéria objeto de repercussão geral (Tema 339), nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC” (fls. 150-155, vol. 4). 
    No agravo, o agravante assinala que o Tribunal de origem “não pode avaliar o mérito da matéria veiculada em recurso direcionado a Tribunal Superior, devendo, tão-somente, apreciar os requisitos formais exigidos nos artigos 102, III, da Constituição Federal, e 541, do Código de Processo Civil, além de formalidades como tempestividade, preparo, legitimidade e interesse para recorrer. Mesmo no que se refere a exame de admissibilidade sob a perspectiva de decisão anterior desse STF em recursos repetitivos, a atuação do Tribunal local deve ser limitada e objetiva” (fl. 173, vol. 4).
    Sustenta ser “incontroverso o efetivo prequestionamento das matérias alegadas” (fl. 178, vol. 4).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Em 19.10.2015, quanto à alegação de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e julgou prejudicado o recurso extraordinário nos seguintes termos:
     “No que se refere ao art. 93, IX, da CF/88, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do AI n. 791.292, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou sua jurisprudência (Tema 339), nos seguintes termos: (…)
    No caso concreto, o teor do acórdão impugnado coincide com o entendimento exarado pelo c. Supremo Tribunal Federal no AI n. 791.292, tornando prejudicada a análise.  (…) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário no tocante à matéria objeto de repercussão geral (Tema 339), nos termos do art. 543-B, § 3°, do CPC” (fl. 24, vol. 2).
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).
    6. A alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:
    “O insurgente sustenta que o inconformismo está em harmonia com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, a teor do RE n. 573.232/SC, 612.403/PR, 803.359/SC, o qual contempla a necessidade de prova do vínculo associativo entre poupador e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor para promover a fase de cumprimento de sentença prolatada em ‘actio’ coletiva. Assevera, ainda, que a ‘matéria guarda pertinência com a interpretação do art. 5°, XXI, da Constituição Federal’ (fl. 310). Conclui aduzindo ser impossível estender os efeitos objetivos e subjetivos da sentença para fora do Estado de São Paulo, se a própria decisão não o fez, em observância à coisa julgada. 
    Não obstante as alegações do agravante, constata-se que o posicionamento adotado no julgado unipessoal, conforme já assentado, está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, o qual, para efeitos do art. 543- C do Código de Processo Civil, decidiu que, tratando-se de ação coletiva relativa a interesses individuais homogêneos ajuizada por associação voltada à defesa dos direitos dos consumidores, a eficácia da sentença abrange todos os poupadores atingidos pelas perdas decorrentes dos expurgos inflacionários, sendo desnecessária a prova de sua filiação à instituição. Ademais, a decisão proferida em ação coletiva não limitou a condenação de pagamento do reajuste de correção monetária aos associados, de modo que, na ausência de limitação subjetiva, a decisão beneficia todos os correntistas naquela situação, sendo incabível a pretensão de delimitar o alcance do ‘decisum’ na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada (…)
    Relativamente ao RE n. 573.232/SC, a temática tratada não possui incidência no caso em análise, porquanto a ‘actio’ que originou o referido recurso extraordinário foi ajuizada pela Associação Catarinense do Ministério Público e objetivou a recomposição de percentual remuneratório dos Promotores de Justiça que atuaram com jurisdição eleitoral entre 1994 e 1999 no Estado de Santa Catarina. Logo, contempla pretensão relacionada a direitos coletivos ‘strictu sensu’, limitada ao grupo', classe ou categoria, sendo diversa da situação debatida nos presentes autos, consistente na efetivação de direitos individuais homogêneos, com amparo no inciso III do parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. 
    ‘Ad argumentandum’, o reclamo ora mencionado foi julgado pela Excelsa Corte em 14/5/2014, nada mais havendo para ser decidido. O RE n. 803.359/SC também não incide no caso em concreto, porquanto tratou da violação do art. 5°, XXI, da Constituição Federal, levando em conta o ‘quantum’ decidido no recurso extraordinário acima referido. 
    No mesmo rumo, a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 612.043/PR diz respeito ao momento oportuno de exigir-se a comprovação de filiação do substituído processual, para fins de execução de sentença proferida em demanda coletiva. 
    Portanto, o comando judicial prolatado na ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil S/A possui efeitos ‘erga omnes’ em razão do disposto no art. 103, III, da legislação consumerista, e os autores das ações individuais são beneficiados de modo abstrato e genérico. Assim, descabido exigir prévia autorização para o ingresso da referida demanda, razão porque inaplicável o entendimento emanado no recurso extraordinário n. 573.232/SC, qual seja, a necessidade de anterior consentimento dos associados para o ingresso da ação em defesa de direitos coletivos ‘strictu sensu’, com fulcro no referido dispositivo constitucional” (fls. 178-183, vol. 3).
    Quanto à alegação de afronta ao inc. XXI do art. 5º da Constituição da República, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.494/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.118-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.211.721-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados: ARE n. 1.238.800-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2020; ARE n. 1.179.473-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019; ARE n. 792.006, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.3.2020; ARE n. 1.253.289, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.2.2020; ARE n. 1.236.541, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 3.2.2020; e ARE n. 939.421, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 11.10.2019.
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963 (Tema 848), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na discussão sobre os limites subjetivos da sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Relª Minª Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 901.963-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 16.9.2015). 
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a controvérsia sobre os limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação é infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 984.122-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “CADERNETAS DE POUPANÇA – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE JUNHO/87 E DE JANEIRO/89 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA (PROJUST) – SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA, QUE A JULGOU PROCEDENTE, ESTENDENDO A SUA EFICÁCIA ‘A TODOS OS POUPADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA’, MESMO ÀQUELES QUE NÃO SÃO ASSOCIADOS DE REFERIDA ENTIDADE – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – SUPERVENIÊNCIA, NO ENTANTO, DE JULGAMENTO EMANADO DO PLENÁRIO VIRTUAL DESTA SUPREMA CORTE (ARE 901.963-RG/SC, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI), QUE ENTENDEU DESTITUÍDO DE REPERCUSSÃO GERAL LITÍGIO IDÊNTICO AO VERSADO NA PRESENTE CAUSA, POR TRATAR-SE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A repercussão geral, como pré-requisito de admissibilidade do apelo extremo, supõe a existência de litígio constitucional impregnado de transcendência econômica, política, social ou jurídica, assim declarada pelo Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 543-A), de tal modo que, negada a sua existência em causa anterior, tornar-se-á insuscetível de conhecimento qualquer outro recurso extraordinário que veicule igual controvérsia, a significar, portanto, que a decisão que proclamar inexistente a repercussão geral valerá ‘para todos os recursos sobre questão idêntica’ (RISTF, art. 326, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007). Precedentes: RE 659.109-RG-ED/BA, Rel. Min. LUIZ FUX (Pleno); ARE 904.731-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.” (ARE n. 901.771-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.10.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 796.473. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 796.473, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA’. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 788.989- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.9.2014). 
    9. Quanto aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva, consta do Recurso Extraordinário com Agravo n. 796.473 (Tema 715), Relator o Ministro Gilmar Mendes, sem repercussão geral:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA” (Plenário, DJe 21.10.2014).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se também as decisões por mim proferidas no ARE n. 1.217.115 (DJe 6.8.2019) e no ARE n. 1.195.658 (DJe 25.4.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora